Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712133-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: QUINTILIANO DA SILVA NEIVA, LUIZ FREIRE FONSECA JUNIOR, VERA MARIA SCHNEIDER, TABAJARA RIBEIRO DE LAVOR, ALFREDO DE BARROS PEREIRA, BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA, CARMEM EGERT DA SILVA, FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIA RIBEIRO DA SILVA TERRA AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator